Tribunal: TJES
Processo: 5004454-91.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004454-91.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: H. C. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. MANUTENÇÃO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do contrato e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora poderia rescindir unilateralmente o contrato coletivo de plano de saúde, sem assegurar a continuidade do tratamento do beneficiário diagnosticado com TEA; (ii) estabelecer se a rescisão indevida gera dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se exclusivamente a planos individuais ou familiares, razão pela qual, em regra, é possível a rescisão unilateral de planos coletivos, desde que observados os requisitos legais e regulamentares.

4. A Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009 exige, para a validade da rescisão unilateral de plano coletivo, cláusula contratual expressa, vigência mínima de 12 meses e prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, requisitos cumpridos no caso concreto.

5. Contudo, a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS) impõe à operadora, mesmo após a rescisão regular, a obrigação de assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, até a alta médica, mediante pagamento da contraprestação devida.

6. Os laudos médicos comprovam que o menor, diagnosticado com autismo nível de suporte 3, necessita de terapia multidisciplinar continuada, cuja interrupção comprometeria sua saúde e desenvolvimento.

7. A operadora não ofereceu portabilidade para plano individual ou familiar, descumprindo as Resoluções DC/ANS nº 186/2009, 252/2011 e 438/2018, o que caracteriza conduta abusiva.

8. A jurisprudência reconhece que o cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento indispensável extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

9. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e compatível com a gravidade da conduta e os objetivos reparatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo pode rescindir unilateralmente o contrato, desde que atendidos os requisitos legais e regulamentares.

2. Ainda que a rescisão seja válida, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, até a alta, conforme Tema 1.082 do STJ.

3. A ausência de oferta de migração para plano individual ou familiar, nos termos das normas da ANS, configura conduta abusiva.

4. O cancelamento indevido do plano de saúde durante tratamento essencial caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II, b, parágrafo único; Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009, art. 17; Resoluções DC/ANS nº 186/2009, 252/2011 e 438/2018; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2019; STJ, REsp nº 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 14.10.2020; TJSP, AI nº 2183098-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 26.06.2024; TJRN, AI nº 0808101-24.2024.8.20.0000, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 10.09.2024; TJRJ, AI nº 0047917-73.2024.8.19.0000, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 08.08.2024; TJRO, RI nº 7023722-93.2016.822.0001, j. 02.09.2019; TJDF, RI nº 0005308-43.2017.8.07.0004, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 01.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004454-91.2023.8.08.0014

APELANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

APELADOS: H.C. E VANIA ALVES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Samp Espírito Santo em razão da Sentença de Id 15452718, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível do Juízo de Colatina, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral
” ajuizada por H.C., devidamente representado por sua genitora, Vania Alves de Souza,

julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde do menor e para condenar a prestadora de saúde ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de Id 14770874, a Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese, a licitude da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde e, portanto, a inocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Extrai-se dos autos que o menor é diagnosticado como sendo portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo. No entanto, a parte requerida, ora Apelante, promoveu o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo sem que lhe fosse disponibilizada a opção de migração para um novo plano individual ou familiar.

Acerca do tema, o
entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que
“é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares”
(STJ. ARESP 1.197.972/SP. QUARTA TURMA. Rel. Min. Raul Araújo, DATA 20/3/2019).

Quanto à validade da resilição unilateral e imotivada, o art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009 exige que sejam atendidos três requisitos, quais sejam:
(i)
o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral;
(ii)
o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; e
(iii)
haja a prévia notificação da parte adversa sobre a rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

Da análise detida do caderno processual, verifica-se que todos os requisitos acima listados encontram-se devidamente comprovados.

Todavia, o mesmo Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese vinculante no âmbito do julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082): “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

In casu, os laudos de Id 15452684 e 15452433 atestam que o menor é portador de autismo nível de suporte 3, necessitando de manter terapia continuada no método ABA.

Consequentemente, considerando que a cessação do tratamento coloca em risco a incolumidade física do infante, na trilha da jurisprudência vinculante acima colacionada, deve a operadora do plano de saúde garantir a continuidade do tratamento, devendo ser remunerada por tal serviço.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA.
Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida reestabeleça o plano de saúde do autor, para a continuidade de tratamento médico. Irresignação da demandada. Não acolhimento. Beneficiário menor de idade em tratamento médico em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Risco de dano caracterizado
. Requisitos do artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21830981720248260000 Barueri, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
Sem grifos no original

DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TITULAR PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PARA PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. CANCELAMENTO INDEVIDO EM QUANTO O BENEFICIÁRIO ESTIVER EM TRATAMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. (TJRN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08081012420248200000, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, DESDE QUE PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO E DE OFERECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR COMPATÍVEL COM O ANTERIOR, HAVENDO PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. CASO EM QUE TAL OFERTA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. AUTORA/AGRAVADA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ALIADO A OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, EM CONTÍNUO TRATAMENTO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO COLENDO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N.º 1082.
PRECEDENTES. COMUNICADO ANS Nº. 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022, QUE VEDA A SUSPENSÃO DO TRATAMENTO EM FAVOR DE PESSOAS QUE SOFRAM DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00479177320248190000 202400269882, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/08/2024)
Sem grifos no original

Ressalta-se que a operadora de saúde sequer ofereceu ao autor a possibilidade de migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo, ferindo o direito à portabilidade de carências pelo beneficiário, nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018.

Em relação à condenação em danos morais, entende a jurisprudência pátria pela sua caracterização na hipótese de ilegalidade na rescisão unilateral de plano de saúde. Confira-se:

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AMERON. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE. DESCASO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJRO - RI: 70237229320168220001 RO 7023722-93.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/09/2019)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. [...]
II - Os transtornos decorrentes do cancelamento indevido, aliado ao fato de a autora ficar sem a cobertura necessária quando necessitou utilizar o plano de saúde, extrapolaram o mero aborrecimento. Ao contrário, geraram grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.

[...] (TJDF 20170410054622 DF 0005308-43.2017.8.07.0004, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2018)

Em relação ao
quantum
fixado na r. sentença, entendo que o mesmo atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, além de atender a finalidade didático-pedagógica, devendo ser mantido.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, necessária a majoração da condenação em honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
em 2% (dois por cento), totalizando em 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.